Tribunal: TJES
Processo: 5004447-40.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004447-40.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGNALDO SERGIO LOUZADA SEQUIM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5004447-40.2025.8.08.0011

Recorrente:
AGNALDO SERGIO LOUZADA SEQUIM

Recorrido:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz sentenciante:
DR. FÁBIO PRETTI

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IPTU. DIVERGÊNCIA ENTRE DESCRIÇÃO CONTRATUAL E CADASTRO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE ERRO CADASTRAL. PROPOSTA DE ACORDO FEITA PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO NÃO ANALISADA. NECESSIDADE DE SINDICÂNCIA
IN LOCO
PARA APURAÇÃO DA TITULARIDADE E CORREÇÃO CADASTRAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM MEDIDA SANEADORA. DANO MORAL AFASTADO. INCERTEZA QUANTO AO BEM CORRESPONDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por
AGNALDO SERGIO LOUZADA SEQUIM
contra a sentença proferida nos autos que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face
do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

O Recorrente pleiteava a determinação judicial para que o Município procedesse à transferência de titularidade do IPTU referente à inscrição fiscal 124294, bem como a condenação em danos morais, em razão da recusa administrativa.

O Município contestou, alegando divergência entre a descrição do imóvel no contrato de compra e venda ("apartamento situado abaixo do primeiro subsolo") e a inscrição fiscal pleiteada (124294 - subsolo 3), identificando o contrato com outra inscrição (10373 - subsolo 2). Em sede de contestação, o Município propôs acordo para a realização de sindicância in loco para apurar a titularidade correta, mediante a renúncia do Autor ao pleito de dano moral.

A sentença acolheu a tese da divergência cadastral e a presunção de legitimidade do ato administrativo, julgando improcedentes todos os pedidos.

O Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, reiterando a ilegalidade da recusa e a ocorrência de dano moral.

O Recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do julgado.

É o breve relatório.

VOTO

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença merece reforma, mas não para a procedência integral dos pedidos, e sim para acolher a solução mais prudente e equitativa proposta nos próprios autos, a fim de sanar a dúvida fática essencial à lide.

A controvérsia central reside na impossibilidade de transferir a titularidade do IPTU para o Recorrente em virtude de uma alegada divergência de identificação do imóvel.

Percebo dos autos que o Recorrente apresentou um contrato de compra e venda que descreve o imóvel como "
um apartamento situado abaixo do primeiro subsolo
...". Já o Município, em sua contestação, informou que o local possui
cinco inscrições fiscais
, sendo que a descrição do contrato corresponde, tecnicamente, à inscrição
10373
(subsolo 2), e não à inscrição
124294
(subsolo 3), conforme pleiteado pelo Autor.

Entretanto, vejo que existe uma inconsistência administrativa já que conforme bem trazido pelo Recorrente
a mesma descrição contratual
já havia sido
aceita pela Prefeitura para a transferência de titularidade ao antigo proprietário
, Marcelo Amadeu, o que configura uma inconsistência no procedimento e viola a boa-fé e a segurança jurídica.

Além disso, a alegação de que a transferência do antigo proprietário ocorreu de ofício em um recadastramento de 2021, em vez de por requerimento, não afasta a controvérsia sobre a exatidão do cadastro atual.

Outrossim, deve-se pontuar que, embora o Recorrente alegue que o servidor municipal "
reconheceu visualmente o imóvel no sistema da Prefeitura, confirmando tratar-se do mesmo bem
", tal assertiva, embora relevante, não foi acompanhada de qualquer prova ou registro material nos autos (como ofício, certidão ou declaração), permanecendo no campo da dúvida e da incerteza.

A ausência dessa comprovação da identidade visual do imóvel no sistema apenas corrobora a prudência da Administração Pública em indeferir o pedido, diante da divergência técnica incontroversa entre o contrato ("abaixo do primeiro subsolo") e a inscrição fiscal solicitada (124294 - subsolo 3).

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos com base na presunção de
legitimidade do ato administrativo
e na
falta de prova inequívoca do Recorrente
.

Contudo, o que se extrai dos autos é uma
dúvida plausível
sobre a exata correspondência entre o bem físico, a descrição do contrato de compra e venda e a correta inscrição fiscal.

Diante desse quadro de incerteza fática e da impossibilidade de o Recorrente obter a retificação do contrato com o antigo proprietário, a solução mais prudente foi apresentada pelo próprio Município em sua contestação:

"sugere-se como proposta de acordo a realização de sindicância
in loco
para fim de apurar a titularidade do imóvel e, a partir de tal, proceder a sua alteração."

Esta proposta de composição reconhece a necessidade de uma diligência probatória (sindicância) de natureza administrativa para resolver o impasse, o que é fundamental para a correta identificação do imóvel e a aplicação do princípio da verdade material no cadastro fiscal.

Portanto, em face do
princípio da prudência
e da
eficiência administrativa
(art. 37,
caput
, da Constituição Federal), e visando sanear a lide com o menor ônus possível às partes, o caminho processual adequado neste momento é determinar a realização da sindicância.

Desta forma
, afasto o pedido de indenização por danos morais
. Embora o Recorrente tenha enfrentado transtornos e o desperdício de tempo útil para a solução do problema, a recusa da Administração Pública, conforme demonstrado na contestação e reconhecido pela sentença,
não foi arbitrária
, mas sim motivada por uma divergência objetiva entre a descrição do contrato e o cadastro fiscal.

A conduta do
Município pautou-se na interpretação literal e legal da Instrução Normativa
, o que, no contexto de uma dúvida cadastral que precisa ser resolvida por diligência técnica, afasta a caracterização de ato ilícito que configure lesão a direitos da personalidade.

O dano moral exige uma ofensa que vá além do mero aborrecimento, o que não se verifica neste caso de erro/divergência cadastral a ser resolvida administrativamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
REFORMAR
a sentença de origem, e, em consequência:

- JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

- CONVERTER
a obrigação de fazer original na obrigação do Município Recorrido de realizar, no prazo de
30 (trinta) dias
a partir da intimação deste Acórdão, a
sindicância
in loco
(diligência técnica) sobre o imóvel situado na Rua José Joaquim do Carmo, nº 18, bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim/ES, a fim de:

.Apurar qual a inscrição fiscal (entre 124294 e 10373, ou outra) corresponde de fato à unidade descrita no Contrato de Compra e Venda apresentado pelo Recorrente ("apartamento situado abaixo do primeiro subsolo").

.Proceder, imediatamente, a alteração da titularidade do IPTU para o nome de
AGNALDO SERGIO LOUZADA SEQUIM
na inscrição fiscal correta, independentemente da menção exata ao "subsolo 2" ou "subsolo 3" no contrato,
desde que a identidade do imóvel seja confirmada
.

- DETERMINAR
que o Município Recorrido informe o resultado da sindicância e comprove a efetivação da transferência de titularidade no prazo subsequente de
20 (vinte) dias
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)